Tribunal: TJSP
Processo: 1035379-12.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035379-12.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAX
MODA FEMININA E ACESSÓRIOS LTDA - ME, é apelado GALLERIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035379-12.2015.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 5a Vara Cível
Apte. : Max Moda Feminina e Acessórios Ltda. ME
Apdo. : Galleria Empreedimentos Imobiliários Ltda.
Juíza de 1o grau: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.110
EMENTA: LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. 1. Não comprovado a inexistência do vínculo
jurídico entre as partes, de rigor o reconhecimento da
legitimidade da embargante para promover a execução. 2. Se o
contrato atende aos requisitos previstos em lei, não há que se
falar em vício na formação do instrumento, sendo este apto a
aparelhar a demanda executiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido. Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 217/220 que julgou improcedentes os embargos
apresentados, condenando a embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
execução, observada a condição de beneficiária da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma da sentença alegando,
preliminarmente, a necessidade do reconhecimento da ilegitimidade da
exequente para propor demanda executiva. Sustenta que o contrato foi
celebrado com o Condomínio Civil Shopping Center Galleria, mas a presente
ação foi ajuizada por Galleria Empreendimentos Imobiliários Ltda., sem que
em nenhum momento fosse anexado aos autos qualquer ato constitutivo da
suposta credora. Insiste que não busca deixar de honrar a dívida. Aduz que
está evidenciada uma confusão no polo ativo da execução, pois desconhecia a
cessão do crédito, o que configura infração ao artigo 290 do Código Civil.
Aponta, ainda, a inépcia da inicial, uma vez que não foi apresentado o
demonstrativo dos valores devidos. No mérito, aduz que o ajuste não é válido.
Assevera que a testemunha instrumental do contrato firmado (Sr. Ciro Zica
Neto) é procurador da apelada, o que configura fato impeditivo previsto na lei
material e processual. Entende que não estão presentes os requisitos para a
propositura da ação de execução. Esclarece que o acordo foi rescindido por
culpa da apelada, sendo certo que o estabelecimento comercial não prosperou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035379-12.2015.8.26.0114 -Voto no
3
por conta da pouca movimentação do shopping.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte
de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de embargos à execução oposto em ação
de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel.
A preliminar de ilegitimidade suscitada não comporta
acolhimento. Neste ponto, andou bem a ilustre magistrada ao decidir a
controvérsia nos seguintes termos:
“Quanto à alegação de ilegitimidade, esta não merece prosperar.
Consoante o decidido às fls. 190/191, o Condomínio Civil do
Shopping Center Galleria era formado por 2 Pessoas Jurídicas
(Part. E Com. Anhumas LTDA e EDR47 Part. E Emp. Imob.
LTDA), sendo que a pessoa jurídica EDR47 PARTICIPAÇÕES E
EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Teve alterada sua
denominação social para GALLERIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (fls. 83/84 e 109/112) e incorporou esta
aquela.
Os direitos desta incorporadora foram adquiridos pela Embargada
(Nova Galleria Empreendimentos Imobiliários LTDA. (fls. 96/120
dos autos 1027931-85.2015.8.26.0114), inclusive os direitos
creditórios.
Nessa toada, a decisão aludida apontou para a inexistência do
Condomínio, que celebrou o contrato de locação (Cond. Civil do
Shopping Galleria), em função da superveniência da pessoa
jurídica Galleria Empreendimentos Imobiliários LTDA., o que
justifica o polo ativo da execução e afasta, por completo, a
ilegitimidade arguida.
Não obstante, comprovou-se a existência da PJ Galleria
Empreendimentos Imobiliários LTDA, que outorgou poderes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035379-12.2015.8.26.0114 -Voto no
4
embargada. Todavia, em que pese a existência do condomínio,
em razão deste ser formado pelas Pessoas Jurídicas, que viriam
a formar a Galleria Empreendimentos Imobiliários LTDA
(Anhumas e EDR47), a legitimidade da embargada é patente,
pois ela incorporou a Galleria Empreendimentos Imobiliários
LTDA.
Portanto, a simultaneidade de existência do Condomínio
contratado e da embargada não retira a legitimidade desta última,
por ter incorporado a empresa que compõe o Condomínio (fls.
165/175). Mas, ainda que assim não fosse, a preliminar alegada
mostra-se verdadeiro subterfúgio para não honrar com os
compromissos oriundos de relação locatícia que se estabeleceu.”
(fls. 218)
Em que pese a combatividade do subscritor das
razões recursais, forçoso reconhecer que não logrou demonstrar os motivos
que justificam o afastamento da embargada do polo passivo da execução,
limitando-se a arguir, genericamente, a inexistência de liame jurídico entre as
partes, sem qualquer embasamento nas provas produzidas, como ressaltado
pelo juízo de primeiro grau.
Oportuna e precisa a lição de NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante",
9a ed., RT., p. 436), temos:
"Parte, em sentido processual é aquela que pede (parte ativa)
e aquela em face de quem se pede (parte passiva) a tutela
jurisdicional. Os demais participantes da relação processual
(juiz) ou do processo lato sensu (advogado, MP, auxiliares da
justiça etc.) não são partes.
Os litisconsortes, o MP quando ajuíza ACP ou ação coletiva,
o opoente, o litisdenunciado, o chamado ao processo, o
assistente litisconsorcial (CPC 54) são partes no sentido
processual. Quando existe coincidência entre a legitimação
do direito material que se quer discutir em juízo e a
titularidade do direito de ação, diz-se que se trata de
legitimação ordinária para a causa, que é a regra geral:
aquele que se afirma titular do direito material tem
legitimidade para, como parte processual (autor ou réu),
discuti-lo em juízo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035379-12.2015.8.26.0114 -Voto no
5
Ou ainda, no escólio de VICENTE GRECO FILHO
(in "Direito Processual Civil Brasileiro", 14a ed., Saraiva, p.77), temos:
"A legitimidade, no dizer de Alfredo Buzaid é a pertinência
subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de
demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto.
A cada um de nós não é permitido propor ações sobre todas
as lides que ocorrem no mundo. Em regra, somente podem
demandar aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de
direito material trazida a juízo. Cada um deve propor as
ações relativas aos seus direitos.
(...)
A legitimação, para ser regular, deve verificar-se no polo
ativo e no polo passivo da relação processual. O autor deve
estar legitimado para agir em relação ao objeto da demanda
e deve propô-la contra o outro polo da relação jurídica
discutida, ou seja, o réu deve ser aquele que, por força da
ordem jurídica material, deve, adequadamente, suportar as
consequências da demanda".
Desse modo, uma vez presente o vínculo entre os
litigantes, de rigor a manutenção da sentença.
No mais, não há que se falar em inépcia da exordial,
pois a exequente trouxe ao feito cópia do instrumento contratual, bem como
planilha de débito como a efetiva discriminação dos valores devidos (fls. 71).
Além disso, a alegação de falha na formação do
instrumento não prospera, pois o contrato foi celebrado em consonância com o
texto legal.
E como bem observou a magistrada de primeira
instância: “...a alegação de que os procuradores da empresa não podem ser
testemunhas nos contratos, novamente, não procedem as alegações da
Embargante. O dispositivo da lei é claro e assim preceitua: o art. 784, III, do
CPC, diz que: é título executivo extrajudicial o documento particular assinado
pelo devedor e por duas testemunhas. Nesse sentido, a lei não distingue quem
pode e quem não pode ser testemunha. Além disso, a assinatura e a firma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035379-12.2015.8.26.0114 -Voto no
6
destas pessoas apenas constatam a celebração do contrato, no qual, a
embargante se vinculou ao adimplemento da todas as despesas dele
decorrentes. Portanto, não o que se falar em irregularidade das assinaturas
apostas no contrato.” (fls. 218/219)
Vale se ressaltado que a testemunha que subscreve
o instrumento (Sr. Ciro Zica Neto) figura na procuração de fls. 35, como um
dos inúmeros procuradores ali designados, sendo certo que o referido
documento foi firmado em 07/01/2015, ou seja, em momento posterior ao
acordo que se busca executar firmado em 21/03/2012 (fls. 45/49), o que não
invalida o teor das obrigações pactuadas entre as litigantes.
De fato, para aparelhar a execução, o título
executivo deve apresentar os requisitos da certeza, exigibilidade e liquidez,
previstos na legislação.
Nesse sentido, veja-se a lição do ilustre ARAKEN
DE ASSIS (“Manual do Processo de Execução”, 11a ed. p. 149), que com a
costumeira propriedade ensina:
“De logo, cabe precisar as noções de certeza, de liquidez e
de
exigibilidade.
Extremando-as,
Carnelutti
asseverou,
egregiamente, que o título é certo quando não há dúvida
acerca da sua existência; líquido, quando inexiste suspeita
concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se
levantam objeções sobre sua atualidade”.
Na preciosa lição do mestre Cândido Rangel
Dinamarco (in “Instituições de Direito Processual Civil”, Malheiros Editora,
Volume IV), temos que:
“Uma obrigação é certa quando perfeitamente identificada e
individualizada em seus elementos constitutivos subjetivos e
objetivos, ou seja, (a) quanto aos sujeitos ativos e passivos
da relação jurídico-material, (b) quanto à natureza de seu
objeto e (c) quanto à identificação e individualização deste,
quando for o caso”. (p. 210)
“Liquidez é o conhecimento da quantidade de bens devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035379-12.2015.8.26.0114 -Voto no
7
ao credor. Uma obrigação é liquida (a) quando já se encontra
perfeitamente determinada a quantidade de bens que lhe
constituem o objeto ou (b) quando essa quantidade é
determinável mediante a realização de meros cálculos
aritméticos, sempre sem necessidade de buscar elementos
ou provas necessários ao conhecimento do quantum”. (p.
213).
Logo, se não há a apontada falha na formação do
instrumento, torna-se imperioso reconhecer que o documento deve ser
considerado como título é executivo apto a sustentar, só por si, ação de
execução.
Por fim, as genéricas assertivas da apelante não
servem para afastar o dever de adimplir o contrato, pois o insucesso de sua
atividade empresarial não impõe o afastamento de arcar com as obrigações
assumidas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, sem
majoração da verba honorária, pois não ofertada resposta ao apelo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica